Tribunal: TJDFT
Processo: 0724960-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OCULTAÇÃO DE BEM PENHORADO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PENHORA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina/DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0700689-84.2021.8.07.0005, que, ante a ocultação do bem, manteve a condenação do executado/depositário ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como deferiu a penhora do veículo indicado pelo agravado/exequente, a despeito de registrado em nome de terceiro.
2. Na via do presente agravo de instrumento, sustenta que a multa por ato atentatório da Justiça deve ser afastada, pois o agravado/exequente não aceitou receber o bem.
3. No tocante ao veículo penhorado e entregue à advogada do agravado/exequente, aduz que é registrado em nome de terceiro (tio de sua esposa), motivo pelo qual deve ser devolvido ao proprietário. Afirma a ocorrência do risco de demora, pois o terceiro prejudicado manifestou a intenção de cobrar os prejuízos decorrentes da penhora indevida.
4. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso quanto à ordem de busca e apreensão do veículo. No mérito, requer a devolução do bem ao proprietário (tio de sua esposa) até julgamento final do processo.
5. Evidenciada em parte a probabilidade do direito do agravante, deferiu-se parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar eventual adjudicação do veículo em favor do agravado/exequente, evitando-se a expropriação do bem, com fulcro no art. 995 do CPC (decisão ID 37868293).
6. Na oportunidade, fundamentou-se o deferimento parcial do pedido de concessão de efeito suspensivo nos seguintes termos:
“[...] Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”.
Da análise do feito, resta evidenciada, a priori, apenas em parte a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento.
Em relação à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o agravante não logrou demonstrar que não tenha ocultado o veículo Fiat Strada penhorado que, na qualidade de depositário, deveria entregar ao exequente.
Com efeito, vê-se que ele deixou de levar o veículo nas datas acordadas com o exequente, frustrando a adjudicação. Desse modo, em uma primeira análise, não sobressai dos autos que a multa teria sido indevidamente aplicada.
No que tange à apreensão e depósito (em poder da advogada do agravado/exequente) do veículo de placa MXD3292 penhorado (GM S10), observa-se que o agravante/executado apresenta fundamentos de que apenas se utilizava do veículo do tio de sua esposa, cuja titularidade encontra-se preservada em nome desse nos cadastros do órgão de trânsito. Argumentou e demonstrou que ele e o tio de sua esposa teriam residência próximas, o que poderia justificar o fato de o veículo encontrar-se estacionado no local da diligência.
Por outro lado, embora o agravado/exequente tenha demonstrado o uso eventual do veículo pelo agravante/executado, não logrou apresentar provas robustas de que teria havido a efetiva transferência da propriedade do referido bem a ele, não cabendo questionar, a princípio, a dinâmica familiar de tolerância de uso do veículo.
Nesse sentido, colhe-se recente julgado do e. TJDFT, em que se determinou o levantamento da penhora de veículo de terceiro, ante a ausência de elementos aptos a comprovar a efetiva transmissão do veículo à esfera patrimonial do devedor:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. NÃO RECONHECIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO BEM. I - É indevido o reconhecimento de conexão entre processos quando um deles já foi julgado (Art. 55, § 1o, CPC). II - Existe o interesse recursal do executado em combater os fundamentos e a conclusão de decisão que reconheça como sendo de sua propriedade bem móvel que nunca foi incorporado à sua esfera patrimonial. III - O devedor responde com todo o seu patrimônio pela obrigação assumida, art. 789 do CPC. Ausentes elementos que comprovem a transferência de propriedade do bem, deve ser indeferido o pedido de penhora de veículo que se encontra cadastrado em nome de terceiro que não integra a lide. IV - Agravo de instrumento conhecido e provido.
(Acórdão 1431713, 07053326620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Diante desse cenário, se evidencia, a princípio, a probabilidade do direito do recorrente, no sentido da desconstituição da penhora sobre o veículo de placa MXD3292 (GM S10) e da necessidade de devolução do bem ao seu legítimo proprietário.
O agravante/executado pugnou pela atribuição de efeito suspensivo para fosse suspensa a ordem de busca e apreensão do bem. No entanto, tendo em vista que o veículo se encontra já em poder da advogada do exequente, a medida se mostra inócua.
De outro modo, o juízo determinou que o agravado/exequente diga se pretende a adjudicação do bem (ID 132516653, na origem), o que, nesse presente momento, não deve ser admitido, diante da ausência de prova apta a alterar a propriedade do veículo do terceiro.
Assim sendo, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de OBSTAR eventual deferimento de pedido de adjudicação do veículo de placa MXD3292 (GM S10) em favor do agravado/exequente, evitando-se a expropriação do bem, até o julgamento final do presente agravo de instrumento, mantida a advogada do exequente como depositária do bem, sujeita às penalidades da Lei. [...]”
7. Evidencia-se, assim, a ausência de prova cabal apta a justificar o reconhecimento da transferência de propriedade do bem registrado em nome de terceiro não integrante da lide, na forma pretendida pelo agravado/exequente, motivo pelo qual deve ser desconstituída a penhora e, consequentemente, devolvido o veículo ao seu legítimo proprietário.
8. Sobre o assunto, cita-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). Em geral, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida, excetuados os impenhoráveis ou inalienáveis (arts. 831 e 832 do CPC). 2. Admite-se a penhora de veículo na posse do devedor, com registro administrativo (Detran) em nome de terceiro, quando restar demonstrada a propriedade do bem. 3. No caso, não há como afirmar, apenas com as fotos retiradas das redes sociais e anexadas à peça recursal, a real propriedade do veículo: se do devedor ou da pessoa em nome de quem consta o registro. 4. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão 1438667, 07092870820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo)
9. Por fim, quanto à alegação de ausência de ocultação do veículo FIAT STRADA WORKING, placa: JFD 0802, não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico, mantém-se a decisão que condenou o agravante/executado ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para desconstituir a penhora do veículo GM- CHEVROLET/S10, placa MXD-3292/GO, e determinar a sua devolução ao legítimo proprietário.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95